Tribunal: TJMT
Processo: 1013561-23.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013561-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE VILELA - CPF: 589.756.916-91 (EMBARGANTE), RONDONOPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 40.876.325/0001-57 (AGRAVADO), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (AGRAVADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (AGRAVADO), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto online, nos termos do art. 830 do CPC, após a citação válida dos executados em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado teses levantadas pela parte embargante quanto à natureza cautelar da medida pleiteada e à persistência do risco de dilapidação patrimonial mesmo após a citação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia posta no recurso, reconhecendo a perda superveniente do objeto com base na citação válida dos executados e na natureza pré-citatória da medida requerida com fundamento no art. 830 do CPC.
4. A tentativa de requalificação da medida como tutela cautelar ou satisfativa constitui inovação recursal incompatível com os limites dos embargos de declaração.
5. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão, não se exigindo manifestação sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, nos termos do art. 371 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inovação de fundamentos nos embargos configura pretensão recursal inadequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 830, 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Emb. Decl. Cível nº 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARLINDO JOSÉ VILELA
contra a decisão proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade reconheceu de ofício a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1008925-05.2025.8.11.0003, movida em desfavor de
RONDONÓPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORAÇÕES SPTE LTDA, MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER
e
MICHEL ROGER ECHER,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de promover o arresto online de ativos financeiros dos executados, via sistema SISBAJUD, em caráter “
inaudita altera pars”
(Id. 190257858 – ação de origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar os argumentos centrais deduzidos desde a petição inicial e reiterados no agravo de instrumento.

Continua afirmando que, apesar do pedido inicial ter sido formulado com base no art. 830 do CPC, a medida pleiteada possui natureza eminentemente cautelar e assecuratória, cuja função jurídica é garantir a efetividade da futura penhora e, por conseguinte, da execução.

Alega ainda, que a citação não esvazia automaticamente a urgência alegada, pois o risco de dilapidação patrimonial pode persistir, mesmo após a formalização da relação processual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 300954865).

Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARLINDO JOSÉ VILELA
contra a decisão proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade reconheceu de ofício a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
RONDONÓPOLIS 2 ECHER 52 INCORPORAÇÕES SPTE LTDA, MAICO FELIPE ECHER, FAUSTO RICHARD ECHER
e
MICHEL ROGER ECHER
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O acórdão embargado
foi claro e categórico
ao reconhecer que o agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto formulado
com base no artigo 830 do CPC
, perdeu seu objeto após a
citação válida dos executados
, evento processual que alterou substancialmente o quadro fático-jurídico da demanda executiva.

A
perda superveniente do interesse recursal
foi fundamentada com base na literalidade do art. 830 do CPC e na jurisprudência consolidada no sentido de que o arresto é medida
prévia
e
emergencial
, cuja utilidade
cessa com a formação da relação processual executiva
.

A pretensão do embargante, ao buscar a
requalificação do pedido original
como tutela cautelar ou satisfativa com fundamento nos artigos 300 e 301 do CPC,
extrapola os limites dos embargos de declaração
, pois
não se trata de omissão do julgado
, mas de tentativa inequívoca de
reformar o conteúdo decisório por via imprópria
, o que não se admite nesta estreita via recursal.

É necessário sublinhar que o acórdão embargado analisou a controvérsia
tal como posta pelo agravante no momento da interposição do recurso
, com base em
pedido específico de arresto pré-citação
, e concluiu pela perda superveniente do objeto. A modificação posterior da tese recursal, com o intuito de ampliar a causa de pedir,
não impõe ao órgão julgador o dever de enfrentar fundamentos que sequer foram objeto de deliberação na decisão recorrida
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025